Tribunal: STF
Processo: HC 256998
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Henrique Siqueira Fernandes contra decisão monocrática do Relator do HC 1.005.737/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiências das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Destaca a pequena quantidade de drogas apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta, conforme precedente vinculante desta Suprema Corte. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal e, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ.



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela.



    Ressalto que, no presente caso, a busca domiciliar decorreu de ordem judicial, não se cogitando da nulidade apontada.



    Por outro lado, os petrechos encontrados são indicativos da prática do tráfico de drogas, não tendo aplicação o Tema 506/STF (fl.53): 



    A aparente substância ilícita apreendida, a balança de precisão, os vários invólucros plásticos pequenos, o caderno de anotações de contabilidade, aparelhos celulares, diversas notas de dinheiro, máquinas de cartão de crédito /débito deixam clara a regularidade da traficância.



    Quanto à prisão, estaria justificada, porque há indicativos de que o representado se furta à aplicação da lei penal. Não foi encontrado na sua residência, durante o cumprimento da busca e apreensão, obtendo os agentes policiais a informação de que ele estaria viajando para a cidade de São Paulo (fls. 8 e 10). Como bem apontado pela autoridade policial, agora, sabedor do cumprimento do mandado e de que está sendo alvo de investigação, provavelmente fugirá do distrito (fl. 53).



    Ressalte-se que esta decisão não torna prejudicado o julgamento do writ originário.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator